Tribunal: TJES
Processo: 5041292-03.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041292-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA BARBOSA DE MIRANDA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5041292-03.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE
: IVANIR BARBOSA DE OLIVEIRA e
ROSANGELA BARBOSA DE MIRANDA OLIVEIRA

RECORRIDO
: AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. LUCRO CESSANTE NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação do juizado especial proposta por IVANIR BARBOSA DE OLIVEIRA e ROSANGELA BARBOSA DE MIRANDA OLIVEIRA em face de AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. e IVANILDO JOSE DO ROSARIO, na qual narra, em síntese, que, na data 16/11/2023 às 18:30, o requerente IVANIR trafegava com o veículo FORD FIESTA 1.0 de placa MSG-7183, de propriedade da coautora ROSANGELA, na Rodovia BR-101, KM 261.0, Trecho Principal BR 101 (256,1 ao 268,9), no município da Serra, pela faixa da direita, quando foi surpreendido por pela manobra abrupta do cavalo mecânico rebocador de Placa CQU - 5H83, de propriedade da empresa Requerida e conduzido pelo preposto correquerido IVANILDO, quando este tentou realizar uma conversão à direita interceptou o veículo dos autores. Assim os autores pleiteiam o ressarcimento dos valores despendidos com o reparo do veículo, no montante de R$ 5.508,35, bem como o reembolso da franquia do seguro, no valor de R$ 2.000,00. Além disso, vindicam lucros cessantes no importe de R$ 32.400,00 e indenização por danos morais para cada um dos requerentes, fixada em R$ 5.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando os requeridos tão somente ao ressarcimento da quantia referente à franquia do seguro, no valor comprovado de R$ 1.339,70. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado, reiterando os pedidos de provimento para condenação em lucros cessantes e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Após a regular instrução processual, restou incontroverso a ocorrência do sinistro e a culpa exclusiva dos requeridos, inexistindo qualquer dúvida quanto à responsabilidade das recorridas pelos danos causados aos recorrentes. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à análise da configuração dos danos materiais a título de lucros cessantes e dos danos morais na hipótese narrada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ocorre que, em relação ao pedido de indenização por lucros cessantes, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante

de que não há comprovação adequada do prejuízo material experimentado (aquilo que efetivamente deixou de ganhar) em razão do sinistro, sobretudo diante da não apresentação dos relatórios financeiros consolidados (inclusive com indicação dos ganhos mensais do motorista parceiro) disponibilizados pela Uber, não se prestando as capturas de tela juntadas aos autos na hipótese à comprovação do rendimento médio/habitual da Recorrente, não merecendo, por isso, qualquer reparo a r. sentença nesse particular.

5. Por outro lado, no que se refere aos danos morais, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem,

entendo configurada lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorrentes, tendo em vista que o sinistro ocorrido
in casu
acarretou a indisponibilização temporária (diga-se, por longo período – cerca de dois meses -, em razão do imbróglio havido entre as partes no que se refere ao pagamento dos custos relativos ao sinistro) do veículo da vítima (circunstância que, por si só, gera inequívoco abalo ao cotidiano – sobretudo no caso em tela, em que comprova a Recorrente que utiliza o veículo no exercício de atividade remunerada), de modo que compreendo merecer, por isso, adequada compensação. Por conseguinte, fixo o
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender ser a quantia razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração, ainda, a capacidade econômica das recorridas e as condições da parte autora.

IV - DISPOSITIVO

6. CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, condenando as Recorridas, solidariamente, em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)